Tribunal: TJPA
Processo: 0819780-86.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819780-86.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SINVALDO BARBOSA DE BRITO

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA NATURAL. NECESSIDADE DE ELEMENTOS ROBUSTOS PARA O AFASTAMENTO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Sinvaldo Barbosa de Brito contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA, que indeferiu o pedido de justiça gratuita nos autos dos Embargos à Execução n. 0801001-70.2024.8.14.0069, vinculados à Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial nº 0801552-84.2023.8.14.0069.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se a aplicação da presunção de hipossuficiência da pessoa natural prevista no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil e a necessidade de elementos concretos para afastá-la.

III. Razões de decidir

3.

O artigo 99, § 3º, do CPC estabelece que a alegação de insuficiência financeira da pessoa natural deve ser presumida verdadeira, salvo se houver provas concretas que a afastem.

4.

O agravante apresentou documentos que indicam sua condição de aposentado pelo INSS e sua inscrição no CadÚnico, configurando indícios de vulnerabilidade socioeconômica.

5.

O indeferimento do pedido de justiça gratuita sem elementos probatórios suficientes afronta o princípio do acesso à justiça, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

6.

Não houve prova robusta nos autos capaz de afastar a presunção de hipossuficiência do agravante.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e provido para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita até o julgamento final da ação.

Tese de julgamento
: "A presunção de hipossuficiência da pessoa natural, prevista no artigo 99, § 3º, do CPC, somente pode ser afastada mediante a apresentação de elementos probatórios concretos que demonstrem sua capacidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência."

Legislação e jurisprudência citadas

·

CF/1988
, art. 5º, XXXV.

·

CPC
, art. 99, § 3º.

·

STJ, AgInt no AREsp 1.506.635/DF, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.08.2019
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0819780-86.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SINVALDO BARBOSA DE BRITO

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
, interposto por
SINVALDO BARBOSA DE BRITO
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá, Pará, nos autos dos Embargos à Execução n. 0801001-70.2024.8.14.0069 vinculados à AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL nº
0801552-84.2023.8.14.0069
, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante.

Narram os autos de origem que o
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
ajuizou a
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
em face de
SINVALDO BARBOSA DE BRITO
, com o objetivo de cobrar dívida decorrente de inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário contratada entre as partes, no valor atualizado de R$ 750.694,61 (setecentos e cinquenta mil, seiscentos e noventa e quatro reais e sessenta e um centavos).

Narra o
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
que firmou contrato de financiamento com o executado,
SINVALDO BARBOSA DE BRITO
, produtor rural, mediante a emissão de
Cédula de Crédito Bancário
, registrada sob o nº 130-21/5122-0, na data de 27/08/2021.

O contrato foi firmado por intermédio da conta corrente de titularidade do executado junto à agência do Banco da Amazônia em Pacajá (PA), Agência nº 130-9. À época, o valor contratado foi de
R$ 653.805,60
(seiscentos e cinquenta e três mil, oitocentos e cinco reais e sessenta centavos).

Diz que o valor atualizado da dívida, segundo os demonstrativos apresentados, é de
R$ 750.694,61
(setecentos e cinquenta mil, seiscentos e noventa e quatro reais e sessenta e um centavos), devido ao inadimplemento do contrato por parte do executado.

De acordo com o exequente, o valor original da dívida foi usufruído pelo executado, mas este
deixou de realizar os pagamentos devidos
, configurando a mora contratual e obrigando o credor a buscar a satisfação do crédito por meio de ação executiva. Alega que
todos os meios de autocomposição foram esgotados
antes do ajuizamento da demanda.

Instruiu a demanda com os seguintes documentos comprobatórios:

o
Cédula de Crédito Bancário
(doc. 03), devidamente assinada e registrada;

o
Extrato Simples do Contrato
(doc. 01);

o
Extrato Detalhado do Contrato
(doc. 02);

o
Procuração e Substabelecimento
(docs. 04 e 05).

Ao fina, requer:

1.
Recebimento da presente ação de execução
e seu regular processamento, com base nos documentos apresentados;

2.
Citação do executado
,
SINVALDO BARBOSA DE BRITO
, para que este, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento do valor de
R$ 750.694,61
(setecentos e cinquenta mil, seiscentos e noventa e quatro reais e sessenta e um centavos), devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, sob pena de penhora de bens para a satisfação do crédito;

3.
Condenação do executado
ao pagamento de juros de mora, multa contratual, correção monetária, custas judiciais e honorários advocatícios fixados em
20% sobre o valor do débito atualizado
.

Ordenada a citação no Id. 111664940.

Auto de penhora no Id. 122884999.

Comunicado o ajuizamento dos Embargos à Execução n. 0801001-70.2024.8.14.0069 (123118733 - Petição).

SINVALDO BARBOSA DE BRITO
ajuizou os
EMBARGOS À EXECUÇÃO
em face do
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
, com o objetivo de discutir a validade e os valores cobrados em ação de execução de título extrajudicial movida pela instituição bancária, bem como obter a nulidade da execução ou a revisão dos cálculos apresentados, incluindo a limitação de encargos contratuais.

O embargante alega ser aposentado pelo INSS e agricultor, relata que foi citado em ação de execução promovida pelo Banco da Amazônia, com base na Cédula de Crédito Bancário nº 130-21/5122-0, firmada em 27/08/2021, no valor de R$ 653.805,60, com vencimento em 10/08/2023. No entanto, o título não teria sido adimplido integralmente, resultando em uma cobrança atualizada no valor de R$ 750.694,61.

Aduz ainda que:

O título executivo apresentado pelo banco não atende os requisitos legais de liquidez, certeza e exigibilidade
, tendo em vista que:

Não foram apresentados demonstrativos de cálculo detalhados e claros que justifiquem o valor cobrado.

O banco anexou apenas cópias simples do título, sem apresentar o documento original.

Há abusividade e erros nos valores cobrados
, incluindo:

A aplicação de juros compostos (capitalização de juros).

Correção monetária inadequada com base no CDI.

Cumulação indevida de multa e juros de mora, gerando dupla penalização.

A situação financeira do embargante compromete o pagamento dos valores exigidos
, visto que:

Ele é aposentado, com renda complementar proveniente da atividade agrícola.

Encontra-se em dificuldades financeiras devido à queda no preço do gado.

O embargante baseia sua pretensão nos seguintes fundamentos:

1. Da Justiça Gratuita

Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça, argumentando que a sua renda familiar é insuficiente para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Para comprovar sua hipossuficiência econômica, anexa documentos do CADÚnico e do INSS que demonstram sua condição de aposentado e que a renda familiar é limitada.

2. Da Preliminar de Inépcia da Petição Inicial

Sustenta que a execução é nula em razão da ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, com base nos seguintes argumentos:

Não houve apresentação de demonstrativo de cálculo detalhado com a evolução do débito.

A instituição financeira deixou de juntar o título original, requisito essencial à formação válida da execução, em razão da natureza cambial da Cédula de Crédito Bancário.

3. Da Necessidade de Perícia Contábil

Afirma que a atualização do saldo devedor realizada pela instituição bancária contém irregularidades, sendo imprescindível a realização de perícia contábil, conforme prevê o art. 156 do CPC. O objetivo seria apurar:

A regularidade da aplicação dos juros e correção monetária.

Se houve capitalização de juros de forma indevida.

A compatibilidade do cálculo do saldo devedor com as cláusulas contratuais.

4. Da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor

Defende que a relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o Banco da Amazônia é prestador de serviços financeiros e o embargante figura como consumidor final. Fundamenta esse pedido no art. 3º, § 2º, do CDC, requerendo a revisão das cláusulas contratuais abusivas.

5. Da Cumulação Indevida de Multa com Juros de Mora

Sustenta que a cláusula contratual que prevê a cumulação de multa com juros de mora é abusiva, pois ambos os encargos possuem a mesma finalidade e origem, configurando dupla penalização ao devedor. Solicita que a incidência de juros moratórios seja revista, excluindo-se sua cumulação com a multa contratual.

6. Da Ausência do Documento Original do Título

Reitera a nulidade da execução com base na ausência do título original, argumentando que, por se tratar de um título de crédito com natureza cambial e possibilidade de circulação por endosso, a apresentação de cópia simples não atende aos requisitos exigidos para a execução.

Ao final, requer:

Preliminarmente:

O reconhecimento da nulidade da execução, pela ausência de liquidez e certeza do título, bem como pela ausência do documento original da Cédula de Crédito Bancário.

Caso não seja reconhecida a nulidade, que seja determinada à parte exequente a apresentação do demonstrativo de cálculo detalhado e do título original, com prazo para aditamento dos embargos e oferecimento de defesa suplementar.

No mérito:

A realização de perícia contábil para apuração do valor devido.

O reconhecimento da iliquidez e improcedência dos valores cobrados pelo banco, revisando:

A taxa de juros remuneratórios, limitando-a à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A cumulação de multa com juros de mora, excluindo um dos encargos.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a abusividade dos encargos contratuais.

Demais pedidos:

A concessão do benefício da justiça gratuita.

A produção de provas documentais, periciais e orais.

A improcedência da execução ou sua adequação aos valores eventualmente apurados pela perícia contábil.

Em seguida, o Juízo a quo ordenou a seguinte diligência:

(...)

Isto posto,
INTIME-SE
a parte autora para, no prazo de
15 (quinze)
dias:

1)

Carrear aos autos documentação que comprove a alegada hipossuficiência
,
sobretudo os documentos demonstrando a quantidade de cabeças de gado que possui, bem como os registros de suas propriedades rurais e declaração de imposto de renda
, sob pena de indeferimento da inicial e do benefício e cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).
No prazo suso assinalado, a parte deverá
COMPROVAR
A HIPOSSUFICIÊNCIA OU
REQUERER
A EMISSÃO DO BOLETO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS
.

2)
Transcorrido o prazo sem manifestação, resta
indeferido
o benefício e não tendo havido o requerimento ou a emissão espontânea de boleto, deve a Secretaria certificar voltar conclusos.

3)
Desde já,
DEFIRO o parcelamento das custas processuais em até 04 (quatro) vezes
conforme dispõe o art. 1º da Portaria Conjunta nº. 3/2017-GP/VP/CJRMB/CJCI. Caso a parte autora opte por essa forma de pagamento
deverá informar nos presentes autos
. Indefiro o recolhimento ao final por ausência de previsão normativa.
Ressalvo que, as diligências do oficial de justiça não se incluem no valor parcelado, devendo recolher a guia de locomoção quando necessário.

Sendo o caso, servirá o presente, por cópia digitada, como mandado, de acordo com o provimento 003/2009 CJCI-TJE/PA. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.

Pacajá/PA, data da assinatura eletrônica.

Edinaldo Antunes Vieira

Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Pacajá

Juntada de documentos no Id. 127059825 – Petição.

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

O autor requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais. Inicialmente, o autor anexou um documento de renda que se mostrou insuficiente para comprovar a alegada hipossuficiência econômica.

Diante disso, foi determinada a sua intimação para que emendasse a inicial e apresentasse documentação complementar que comprovasse a necessidade dos benefícios da justiça gratuita, considerando que, conforme o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, o juiz pode exigir a comprovação da alegada hipossuficiência.

Contudo, o autor limitou-se a juntar os mesmos documentos já apresentados (id. nº 123118724 ss./127059828 ss.), consistindo apenas no comprovante de recebimento de aposentadoria no valor de um salário mínimo. Este documento, por si só, não é suficiente para demonstrar a alegada hipossuficiência econômica, especialmente considerando que se trata de um embargo à execução com valor da causa de R$ 750.000,00.

Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA, por entender que o autor não demonstrou de forma suficiente a incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento.

Intime-se o autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial e consequente extinção do processo, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

Por fim, escoado o prazo acima assinalado, certifique-se o ocorrido e retornem os autos conclusos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que esta decisão sirva como MANDADO DE INTIMAÇÃO.

Pacajá/PA, data da assinatura eletrônica.

Edinaldo Antunes Vieira

Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Pacajá

Inconformado recorre a esta instância sustentando que o indeferimento do pedido de justiça gratuita foi equivocado, considerando que:

A renda comprovada é insuficiente
: O agravante apresentou documentos do CadÚnico, vinculados ao programa Bolsa Família, demonstrando renda mensal de R$ 2.882,00. Esse valor, segundo ele, não permite que suporte as custas processuais sem prejuízo ao sustento de sua família.

Bloqueio de semoventes
: A penhora judicial do gado impede a venda dos semoventes para a obtenção de recursos financeiros, o que reforça sua incapacidade de custeio das despesas processuais.

Dívidas acumuladas
: O agravante enfrenta dificuldades financeiras, como evidenciado pela existência de uma ação de cobrança ajuizada pelo próprio banco agravado, decorrente de inadimplemento de crédito bancário, o que ele atribui à queda dos preços do gado bovino.

Além disso, argumenta que o magistrado desconsiderou o princípio da
presunção de necessidade
que favorece a pessoa natural, conforme previsto no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC). Tal presunção só pode ser afastada diante de elementos claros e robustos que demonstrem a capacidade financeira da parte requerente, o que não ocorreu no presente caso.

Enfatiza que o indeferimento de sua solicitação pode comprometer o princípio do acesso à justiça, uma vez que inviabilizaria o prosseguimento da ação sem o pagamento das custas processuais.

Diante do exposto, o agravante requer:

Em sede de tutela antecipada
:

A suspensão da decisão agravada; ou

A reforma da decisão agravada para conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita.

No mérito
:

A confirmação da tutela recursal, com o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Deferi o pedido de tutela recursal antecipada para suspender os efeitos da decisão agravada, garantindo ao agravante os benefícios da justiça gratuita até o julgamento final deste recurso.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

O presente
agravo de instrumento
com pedido de antecipação de tutela recursal foi interposto por
Sinvaldo Barbosa de Brito
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos dos
Embargos à Execução n. 0801001-70.2024.8.14.0069
, vinculados à
Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial nº 0801552-84.2023.8.14.0069
.

1. Da Presunção de Necessidade

Conforme dispõe o
artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil
, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural para a concessão da gratuidade da justiça. Essa presunção somente pode ser afastada mediante elementos que demonstrem, de forma clara e inequívoca, que a parte possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência ou a de sua família.

No caso em tela, o agravante apresentou documentação que atesta ser aposentado pelo INSS, com renda mensal de
um salário-mínimo
, além de comprovação de sua inscrição no
CadÚnico
. Embora o magistrado de origem tenha considerado insuficientes as provas apresentadas, a
inscrição no CadÚnico
e a percepção de renda limitada configuram indícios suficientes de sua situação de vulnerabilidade, atraindo a aplicação da presunção favorável prevista no dispositivo supracitado.

2. Da Relevância do Princípio do Acesso à Justiça

O
princípio do acesso à justiça
, assegurado pelo
artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal
, veda a exclusão de qualquer lesão ou ameaça a direito do exame do Poder Judiciário. Impor ao agravante o recolhimento das custas processuais, sem considerar adequadamente os indícios de sua hipossuficiência econômica, resultaria em violação a esse princípio, comprometendo sua capacidade de litigar em juízo e defender seus direitos.

3. Da Hipossuficiência e das Provas Apresentadas

Embora o magistrado de origem tenha mencionado a ausência de provas suficientes, o agravante apresentou elementos que corroboram sua alegação de incapacidade financeira, a saber:

Inscrição no
CadÚnico
;

Comprovante de renda referente à aposentadoria de
um salário mínimo
;

Argumentação de que a penhora judicial de semoventes inviabiliza a obtenção de recursos adicionais;

Informações acerca de dificuldades financeiras decorrentes da
queda no preço do gado
, situação agravada pela execução promovida pelo banco agravado.

O cenário descrito pelo agravante não foi refutado com provas em sentido contrário pelo juízo a quo ou pela parte adversa, motivo pelo qual deve prevalecer a presunção legal de insuficiência econômica.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para conceder os benefícios da justiça gratuita até o julgamento final deste recurso.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/02/2025